Tribunal: TJPA
Processo: 0803612-72.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803612-72.2021.8.14.0401

APELANTE: RONILSON ALVES DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. REAVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS JUDICIAIS. PENA DE MULTA EM PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta provada a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia, não somente pela quantidade do material entorpecente apreendido -
330 (trezentos e trinta) “petecas” de “cocaína”, no total 381,00g –
como pelo relato sólido dos policiais de que o réu foi apreendido ainda de posse do material ilícito, espancando qualquer versão de que a droga seria de propriedade de terceiro.

2. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

3. Há de ser excluído da dosimetria da pena o acréscimo decorrente das consequências do crime, posto que justificadas por meio de motivação absolutamente genérica e inadequada ao incremento da sanção primária, arrimando-se o Juízo, somente, no aumento da criminalidade e dos malefícios sociais, sem tecer maiores considerações a respeito.

4. Considerando-se a persistência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade e os antecedentes, determina-se a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta dias-multa), assim mantida de forma final e definitiva, à míngua de outras causas modificativas de pena.

5. A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de janeiro e encerrada aos sete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ronilson Alves da Cruz
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 6876559), que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso no tipo penal insculpido no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6876492) que no dia 13 de março de 2020, por volta das 00h00min, policiais militares apresentaram o apelante em epígrafe, perante a Autoridade Policial, após ter sido flagrado de posse de 330 (trezentas e trinta) “
petecas
” da substância semelhante à pasta base de “
cocaína
”.

De acordo com a proemial, os agentes policiais estavam em ronda pelo Bairro da Cabanagem, nesta cidade, e, no momento em que adentraram na Pass. Bom Jesus, com a Estrada do Benjamin, área da invasão do “Sabão”, conhecida pela alta incidência de comercialização de drogas, no final da rua, próximo a uma mata fechada, avistaram 04 (quatro) sujeitos em atitude suspeita, os quais, ao perceberem a presença da guarnição, fugiram em direções diferentes. Iniciada perseguição, o recorrente foi o único a ser capturado, sendo com ele encontrada a quantidade de entorpecente acima referida.

Em
razões recursais
(ID 6876579), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela absolvição do recorrente sob a alegação de insuficiência de provas a ensejar a condenação, ao argumento de que a situação de traficância, na hipótese, não restou evidenciada, com destaque à fragilidade do testemunho de policiais como meio de prova.

Sustenta não haver provas de que a droga foi encontrada em poder do apelante e que, este, de acordo com o seu interrogatório, é usuário de “maconha”, e teria ido ao local apenas para efetivar a compra do entorpecente. Afirma que o material ilícito teria sido jogado na ponte por outros sujeitos que saíram em fuga.

Alternativamente, clama pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que os critérios as judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foram valoradas de maneira equivocada, de maneira que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mais próximo ao mínimo legal, diante da prevalência de um único vetor desfavorável, no caso, os antecedentes criminais.

No mais, roga pelo redução da pena de multa aplicada, diante da situação econômica do apelante.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6876582), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se
pelo conhecimento e parcial provimento do apelo interposto, a fim de que seja reformada a fundamentação utilizada na circunstância judicial referente às consequências do crime, redimensionando a pena-base, se for o caso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11343/2006. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Clama a defesa pela absolvição do recorrente em virtude da insuficiência de provas a lastrear a condenação, ao argumento de que a situação de traficância, na hipótese, não restou evidenciada, com destaque à fragilidade do testemunho de policiais como meio de prova.

Sustenta não haver provas de que a droga foi encontrada em poder do apelante e que, este, de acordo com o seu interrogatório, é usuário de “maconha”, e teria ido ao local apenas para efetivar a compra do entorpecente. Afirma que o material ilícito teria sido jogado na ponte por outros sujeitos que saíram em fuga.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 6876414, pág. 12-13); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 6876414, pág. 14); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 6876414, pág. 16); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo (ID 6876493), que atesta a apreensão de:

‘2 – DO MATERIAL:

Trata-se de 330 (trezentos e trinta) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor verde, contendo em seu interior substância pastosa branca pesando no total 381,00 gramas.

(...)

3 – DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por ‘COCAÍNA’.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

O recorrente
Ronilson Alves da Cruz
, ao ser interrogado em juízo, nega a acusação que lhe pesa, ao argumento de que a droga não foi encontrada em seu poder, mas que teria sido deixada por terceiros que conseguiram empreender fuga do local, a quando da chegada da equipe de policiais.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa da prova produzida, tanto esfera administrativa, quanto em juízo, vejamos:

Consoante depoimento prestado pelo Policial Militar
Jaime Augusto Amarantes de Almeida
, em Audiência de Instrução (ID 6876528), a guarnição policial realizava ronda na denominada “invasão do sabão” quando avistaram três indivíduos, os quais ao notarem a chegada dos policiais, correram. Acrescenta que, após buscas, conseguiram localizar o apelante com mais de 300 (trezentas) “petecas” de pasta base de “cocaína”. Afirma que não foi recebida denúncia, no entanto, o tráfico de drogas é intenso na localidade. Que os outros sujeitos que estavam com o réu não foram capturadas, pois conseguiram se evadir pela mata. Que o apelante não conseguiu se desvencilhar da sacola que estava em suas mãos no momento em que foi avistado, sendo preso ainda com o saco no qual se encontrava a substância entorpecente. Informa que o acusado não entregou o verdadeiro proprietário da substância entorpecente, mas assumiu a droga.

Não destoa a narrativa apresentada pelo Policial
Elton Pereira Lima,
quando, em juízo (ID 6876528), detalha que era o motorista da viatura policial e que apesar de não se lembrar do acusado, lembra que pela leitura dos fatos narrados na denúncia foi apreendida uma significativa quantidade de substância entorpecente. Recorda que a área em que o acusado foi preso é conhecida pela elevada quantidade de denúncias, em razão do intenso tráfico de drogas na localidade, sendo uma área de difícil acesso até mesmo para a polícia. Relata que por ser de difícil acesso e por ser motorista da viatura, ficou aguardando no veículo, enquanto que os demais companheiros de trabalho adentraram na comunidade e, em seguida, foi contatado pelos colegas para entrar de ré para levar o acusado. Recorda que foi apreendida elevada quantidade de droga a qual se assemelhava a pasta base de “cocaína”. Que seus colegas relataram que com o acusado havia outras pessoas, no entanto, somente o denunciado foi capturado, pois os demais se evadiram ao notarem que se tratavam de policiais.

Pende mencionar, ainda, as declarações do Policial Caio Scerni Oliveira (ID 6876528), quando este explana que em ronda avistaram alguns nacionais, os quais, notarem a chegada da viatura correram e em diligências conseguiram capturar o recorrente, o qual, no momento da prisão, tentou se livrar do entorpecente.

Tais depoimentos, ao contrário do alegado pelo apelante, não deixam dúvidas quanto à prática do ilícito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura dos relatos acima mencionados.

De tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia, não somente pela quantidade do material entorpecente apreendido -
330 (trezentos e trinta) “petecas” de “cocaína”, no total 381,00g –
como pelo relato sólido dos policiais de que o réu foi apreendido ainda de posse do material ilícito, espancando qualquer versão de que a droga seria de propriedade de terceiro.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se, principalmente, que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“trazer consigo”
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade do tóxico apreendido, e a forma de acondicionamento em “petecas”, totalmente compatíveis com a mercantilização.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2. Da pretendida redução da pena-base:

Alternativamente, clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que os critérios as judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foram valoradas de maneira equivocada, de maneira que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mais próximo ao mínimo legal, diante da prevalência de um único vetor desfavorável, no caso, os antecedentes criminais.

No mais, roga pelo redução da pena de multa aplicada, diante da situação econômica do apelante.

Nota-se que razão assiste, em parte, à defesa.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica
:

“O réu possui antecedentes criminais (ID Num. 27508420), possuindo inclusive sentença

transitada em julgado nos autos de n° 0014655-83.2014.814.0401. A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma

legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela, além da elevada quantidade de droga

apreendida, qual seja, 381g (trezentos e oitenta e uma gramas) da substância Benzoilmetilecgonina, distribuída em 330 (trezentos e trinta) petecas confeccionadas em saco de plástico. A conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo

desfavorável ao réu. O motivo determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de

entorpecentes, próprias do tipo. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E por fim as

consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o

que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias do crime, considero como suficiente e necessário a fixação da pena

base em 07 (sete) anos de reclusão e multa no valor de 700 (setecentos) dias-multa, no

valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes. Concorre em desfavor do réu a circunstância

agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, no entanto, esta foi considerada na

primeira fase da dosimetria, razão pela qual deixo de valorá-la nesta fase, a fim de evitar o bis in

idem.

No que tange às causas de aumento ou diminuição de pena, entendo por não aplicar, haja vista a

elevada quantidade e natureza de droga apreendida, associadas ao contexto em que se deu a

sua apreensão, elevada quantidade de droga apreendida, além de já possuir sentença

condenatória transitada e julgado, fatos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa,

o que entendo que exclui o requisito de não se dedicar à atividade de drogas.

(...)

Não havendo causas de aumento, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e

multa no valor de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo vigente ao tempo do fato a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.”

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que se insurgem dos autos, vislumbro equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, por considerar desfavoráveis ao acusado, sua
culpabilidade
, seus
antecedentes criminais e as consequências do crime.

Para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No caso, acerca da culpabilidade do agente, consignou o Juízo que esta revela-se censurável, haja vista que, nos termos do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, na graduação da pena-base, a natureza, a quantidade e a diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes, não configurando ilegalidade o arbitramento da pena acima do mínimo legal.

Na hipótese
sub examine
, constata-se ter sido apreendida a quantidade considerável de
330 (trezentos e trinta) “petecas” de “cocaína”, no total 381,00g
. Portanto, a
quantidade
do entorpecente apreendido, ensejam maior reprovação da conduta perpetrada. Além disso
natureza da “cocaína”
se mostra de extrema nocividade, por seu alto poder viciante.

Acerca do assunto, cito jurisprudência a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ELEMENTOS CONCRETOS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2.
No caso em apreço, o aumento da pena-base em 1/6 não se revela desproporcional ante a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos - 256g (duzentos e cinquenta e seis gramas) de maconha e 59,5g (cinquenta e nove gramas e cinco decigramas) de cocaína.

3. Não se denota ilegalidade no afastamento do redutor da pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), pois as instâncias de origem tomaram em consideração diversos elementos concretos que revelaram a dedicação do réu a atividades ilícitas.

4. Diante do quantum da sanção definitiva superior a 4 anos de reclusão e da pena-base fixada acima do mínimo legal, de rigor a manutenção do regime inicial fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, "a" e "b", e 3º, e 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 584.337/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) (grifei)

No que tange aos maus antecedentes do recorrente, extrai-se que o mesmo ostenta condenação transitada em julgado no ano de 2017, nos autos do Processo de n.º 0014655-83.2014.814.0401, pelo qual foi condenado pelo tipo penal do 14,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003. Tal vetor, portanto, pesa contra o recorrente, já que nos termos do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, as consequências do crime foram justificadas por meio de motivação absolutamente genérica e inadequada ao incremento da sanção primária, arrimando-se o Juízo, somente, no aumento da criminalidade e dos malefícios sociais, sem tecer maiores considerações a respeito.

Assim, há de ser redimensionada a pena-base imposta ao recorrente.

1ª fase:

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa,
de maneira que, considerando-se a persistência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade e os antecedentes,
determino a
pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta dias-multa).

2ª fase:

Inexistentes atenuantes e agravantes a serem consideradas.

3ª fase:

Ausentes causas de aumento de pena e diminuição de pena, fixo a reprimenda de forma
DEFINITIVA e CONCRETA,
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, “b”, do CPB, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa,

na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Totalmente incabível a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchido o requisito objetivo para tanto (inciso I).

Ressalte-se que a
pena
de multa
decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e
multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (quinhentos)
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a dosimetria da pena, imputando ao réu a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, “b”, do CPB, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa,

na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/02/2022